Tribunal: STF
Processo: HC 206769
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, mediante o seguinte despacho:
    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilmar Fabiano Nogueira, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 693.651 do Superior Tribunal de Justiça. 
    O feito me foi distribuído por prevenção ao HC nº 161.371/SP, na forma do art. 77-D do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Anoto que o HC nº 161.371/SP foi concedido em parte pela Ministra Cármen Lúcia em 18/11/19. 
    Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma, quando negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal, em 13/12/19. 
    Por essa razão, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito (RISTF, art. 10 e do art. 69, caput).”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Dias Toffoli, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente